Tribunal: CARF
Processo: 15444.720079/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720079/2020-07
ACÓRDÃO
3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. CESSÃO DE NOME. LEI 11.488/2007.
SOLIDARIEDADE. NULIDADE.
É nulo o Auto de Infração que aplica a multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488, de 2007, de forma solidária em desfavor daquele que oculta e
daquele que é ocultado. A multa deve ser aplicada de forma isolada em
desfavor daquele que cede seu nome para ocultar o sujeito passivo, o real
vendedor, o real comprador ou o responsável pela operação de importação
ou de exportação.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. DL 37/66.
A responsabilidade por infração aduaneira está disciplinada no art. 95 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, sendo inaplicável o CTN para a matéria.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. ART. 139 C/C ART. 138 DL 37/66.
SÚMULA CARF 184.
Nos termos da Súmula CARF no 184, o prazo decadencial para aplicação de
penalidade por infração aduaneira é de cinco anos, contado da data da
infração, conforme previsto no art. 139, c/c o art. 138, do Decreto-Lei no
37, de 1966.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 10116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
2
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração (e-fl. 2 e ss.) lavrado pela Fiscalização
em substituição ao Auto de Infração que deu origem ao processo 11762.720037/2013-85, anulado
definitivamente por este Conselho por vício formal.
Segundo consta no Acórdão de Recurso de Ofício no 3401-004.247 (e-fls. 206 a 228),
de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, prolatado no processo 11762.720037/2013-85, foi
identificado vício na sujeição passiva, uma vez que a multa pela cessão de nome, prevista no art.
33 da Lei no 11.488, de 2007, não poderia ser aplicada de forma solidária ao ocultante e ao
ocultado:
Concordamos plenamente com as conclusões da instância de piso, nesse aspecto.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 é pela conduta de “ocultar”, e,
logicamente, não pode ser aplicada a quem foi ocultado (a menos que este seja
ocultante de um terceiro, nas operações autuadas). Incabível, assim, suscitar a
aplicação de tal multa, no presente processo à “CERVEJARIA” (apontada
exclusivamente como ocultada). No que se refere à “PRAIAMAR”, seria cabível a
imputação apenas se comprovado que ela teria ocultado a “CERVEJARIA” de
algum modo, nas DI registradas pela “BARLEY”.
De qualquer sorte, tem-se, aqui, situação semelhante à evidenciada no processo
no 10074.721487/2012-08, no qual se pretendia imputar responsabilidade
solidária “parcial”. E se reitera: não se crê, aqui, na viabilidade da figura da
“responsabilidade solidária parcial”, a ser desmembrada em fase de execução. Por
isso, naqueles autos concordamos com o relator quando este afirmou que “... os
solidários não podem ser responsabilizados pela totalidade do crédito”, mas
divergimos no momento em que sustentou ser o desmembramento viável
mediante “simples segregação das DI, na execução do julgado, na via
administrativa, ou no curso da execução fiscal”. Esclareça-se que, em relação às
três empresas, paira, para o fisco, uma dívida (sob litígio) no valor total, com
todas as consequências daí advindas (em relação à situação fiscal, quitação da
dívida e possibilidade de obtenção de parcelamento etc.).
Entendo procedente o óbice levantado pela DRJ em relação à sujeição passiva, e
que deve a autuação ser desmembrada em duas, uma referente à multa prevista
Fl. 10117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
3
no art. 33 da Lei no 11.488/2007, pela qual responde somente a “BARLEY” (salvo
entendimento do autuante de que tenha restado devidamente comprovado nos
autos que a “PRAIAMAR” teria cedido nome para ocultar a “CERVEJARIA” nas DI
registradas pela “BARLEY”), e outra referente ao superfaturamento e à multa por
ausência de informação da vinculação entre exportador e importador. Nesta
segunda autuação, deveria ainda unidade local também aclarar as razões da
divergência aqui apontada entre as planilhas e a autuação, no que se refere ao
número de DI autuadas, sem que isso implique a possibilidade de inclusão de
qualquer valor que já não esteja relacionado na presente autuação.
E, como a DRJ ainda não se pronunciou detalhadamente sobre o mérito em
nenhuma das três penalidades (por mais que o julgador de piso tenha adiantado
suas convicções, ainda que sem analisar detidamente as razões de defesa), e há
coincidência de objeto da segunda autuação com a nova autuação levada a cabo
pela ALF/Paranaguá (no que se refere a superfaturamento e dados do sistema
INDIRA), deveria ser apensada a segunda autuação a ser lavrada (sobre
superfaturamento e ausência de informação da vinculação entre partes) ao
processo no 10907.721348/2017-31, evitando duplicidade de lançamento e
decisões dissonantes, e contribuindo para a segurança jurídica.
A Fiscalização informa em seu relatório que o lançamento foi feito em cumprimento
ao Acórdão no 3401-004.247, não havendo “inovação de provas ou de entendimento jurídico,
restringindo-se esta ação aos fatos e operações examinados no PAF no 11762.720037/2013-85” (e-
fl. 29).
No novo Auto de Infração foi lançado um valor de R$ 26.182.153,00, referente à
multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), um valor de R$ 7.790.024,70,
referente à multa por omissão de informação quanto à vinculação entre o importador e o
exportador (art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001),
e um valor de R$ 103.039.254,84, referente à multa sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço praticado ou arbitrado (art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833, de 2003),
totalizando um valor de R$ 137.011.432,54, mesmo valor que havia sido lançado no Auto de
Infração que deu origem ao processo no 11762.720037/2013-85.
Quanto à responsabilidade, a Fiscalização elencou a BARLEY Malting Importadora
Ltda como contribuinte e a Cervejaria Petrópolis S/A e a F ́NA E-OURO Gestão de Franchising e
Negócios Ltda (anteriormente denominada PRAIAMAR) como responsáveis solidárias, também da
mesma forma como havia sido elencado no processo no 11762.720037/2013-85.
O Relatório de Fiscalização de e-fls. 28 a 205 detalha exaustivamente as razões da
Fiscalização, para assim concluir:
Destacando-se os fatos acima descritos, sem olvidar todos aqueles narrados ao
longo deste relatório, os quais se acumulam de forma coordenada, comprovando,
enfim, que BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA., CNPJ n.o 09.193.169/0001-80
cedeu seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios,
Fl. 10118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
4
para a realização de operações de comércio exterior com vistas ao acobertamento
de CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, CNPJ n.o 73.410.326/0001-60, blindando,
inclusive, a remessa ilegal de numerário ao exterior, no período de julho de 2008
a junho de 2012,
Comprovando-se não haver divergências internas entre o auto de infração e as
planilhas que o instruem, nem tampouco lançamento em duplicidade,
Comprovando-se haver interesse jurídico comum entre as três pessoas jurídicas
aqui analisadas, pois atuaram como grupo econômico de fato cujo objetivo era
blindar o patrimônio de CERVEJARIA PETRÓPOLIS e remeter, por meio de fraude,
recursos ao exterior,
Em cumprimento ao Acórdão no 3401-004.247, da 4a Câmara/1a Turma
Ordinária, do CARF, exarado em 26 de outubro de 2017 (Anexo 1). lançamos,
com amparo no MPF n.o 0719500/2018/00148-4, referente a BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA., CNPJ n.o 09.193.169/0001-80, o crédito tributário
decorrente da aplicação das seguintes multas:
a) prevista no artigo 33, da Lei n.o 11.488/07 (6.759/09, art. 727):
R$26.182.153,00 (vinte e seis milhões cento e oitenta e dois mil cento e cinquenta
e três reais);
b) prevista no artigo 703, do Decreto n.o 6.759/09 (Media Provisória n.o 2.158-
35/01, artigo 88, parágrafo único): R$103.039.254,84 (cento e três milhões trinta
e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);
c) prevista no Decreto n.o 6.759/09, artigo 711, III: R$7.790.024,70 (sete milhões
setecentos e noventa mil vinte e quatro reais e setenta centavos).
Cientificada do Auto de Infração em 07/05/2020 (ver Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem na e-fl. 6873), a BARLEY (contribuinte) apresentou Impugnação (e-fls.
6879 a 7069) em 02/06/2020 (ver Termo de Solicitação de juntada na e-fl. 6876), onde defendeu a
improcedência do lançamento, alegando, em síntese, que:
(a) o crédito tributário lançado é o mesmo que havia sido anulado pelo Acórdão no
3401-004.247;
(b) as multas aduaneiras foram aplicadas sobre fatos ocorridos há mais de 12 anos,
já alcançados pela decadência, nos termos do art. 139 do Decreto-Lei no 37, de
1966, sendo inaplicáveis as regras de decadência do art. 173 do CTN;
(c) a Administração Pública já se pronunciou nos Acórdãos 07-26.752, 07-29.916,
07-31-165, da DRJ, e nos Acórdãos 3201-001.2543 e 3403-002.630, do CARF,
afirmando que as operações da Impugnante observam todos os requisitos legais
para os atos de comércio praticados, e caracterizam importação por conta
própria;
(d) não existe a previsão de vício formal na legislação aduaneira;
Fl. 10119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
5
(e) a Fiscalização fundamentou o lançamento tributário em documentos
estrangeiros, parciais, sem a devida tradução juramentada, além do que foram
obtidos ilegalmente em território estrangeiro;
(f) demonstrou sua idoneidade financeira, capacidade técnica e disponibilidade de
recursos para efetivar as operações de importação própria, por sua conta e
risco;
(g) adimpliu com as obrigações cambiais, tributárias e aduaneiras inerentes às
importações com recursos próprios;
(h) a Fiscalização não demonstrou a alegada fraude nas operações de importação,
lavrando o auto de infração com base apenas em suposições e conjecturas;
(i) a Fiscalização agiu em afronta à legislação ao descaracterizar, sem qualquer
motivação, atos e negócios privados da BARLEY, celebrados em obediência à Lei
Civil e às formas jurídicas estabelecidas;
(j) não se verifica a ocorrência de cessão de nome, interposição fraudulenta, dano
ao erário, entrega de documento fraudado, simulação de compra e venda,
declaração incorreta de valores ou qualquer outra espécie de ilícito ligada ao
comércio exterior, muito menos a infração tipificada no artigo 33 da Lei no
11.488/2007; e
(k) inexistiu superfaturamento ou omissão de informações.
Cientificada do Auto de Infração em 04/05/2020 (ver Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem na e-fl. 6871), a F’NA E-OURO (PRAIAMAR) apresentou Impugnação (e-fls.
7654 a 7784) em 29/06/2020 (ver Termo de Solicitação de juntada na e-fl. 7651), tempestiva em
razão da Portaria RFB no 543, de 2020, onde, em síntese, defendeu:
(a) que o erro de sujeição passiva implica vício material e não formal;
(b) a impossibilidade de um novo lançamento, face à imutabilidade do lançamento
tributário (arts. 145, 146 e 149 do CTN);
(c) que em caso de vício material, para fins de marco inicial do prazo decadencial,
não se aplica o inciso II do art. 173 do CTN;
(d) que não teria sido disponibilizada a íntegra de cada um dos processos fiscais
(10730.011994/2007-83,
10074.001695/2010-17,
10730.003034/2011-26,
10730.722104/2012-20) utilizados pela autoridade lançadora, o que teria
cerceado seu direito de defesa, já que a impugnante deles não participou;
(e) que são ilícitas as provas oriundas da ação penal no 2008.36.01004148-0
(Operação Vulcano);
(f) que é ilícita a utilização de prova emprestada de outras ações fiscais sem a
participação da Impugnante, por falta de contraditório;
Fl. 10120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
6
(g) que não há previsão legal para que o Auditor-Fiscal da RFB impute
reponsabilidade solidária a terceiro;
(h) que há proibição de hibridez de lançamento fiscal e representação fiscal para
fins penais;
(i) que houve violação ao devido processo legal por inobservância do § 3o do art.
9o do decreto-Lei no 70.235, de 1972;
(j) que há ausência de autorização específica para um segundo exame sobre fatos
geradores já fiscalizados por outra unidade da RFB;
(k) que não existe o alegado grupo econômico, de direito ou de fato;
(l) que não há previsão legal para responsabilidade solidária por grupo de
sociedades;
(m) que não há relação da Impugnante com os fatos geradores das declarações de
importação da BARLEY;
(n) que há erro de fato nos lançamentos, uma vez que há duplicidade em relação ao
processo no 10907.720350/2012-88;
(o) que o lançamento é inválido em razão de mudança de critério jurídico;
(p) que é ilegal a desconsideração inversa da personalidade jurídica da devedora
principal para atingir patrimônio de terceiras sociedades;
(q) que não foi atendido o devido processo legal na determinação do valor
aduaneiro arbitrado; e
(r) que não há prova do vínculo dos exportadores com a importadora ou com a
Impugnante.
Cientificada do Auto de Infração em 04/05/2020 (ver Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem na e-fl. 6870), a Cervejaria Petrópolis apresentou Impugnação (e-fls. 9274
a 9384) em 30/09/2020 (ver Termo de Solicitação de juntada na e-fl. 9271), tempestiva em razão
da Portaria RFB no 543, de 2020, onde apresentou os seguintes argumentos:
(a) que as multas discutidas no presente processo são objeto exclusivo do Direito
Aduaneiro, sendo necessário que se reconheça a decadência, nos termos do art.
139 do decreto-Lei no 37, de 1966;
(b) que a Fiscalização descumpriu o Acórdão no 3401-004.247 e refez exatamente o
mesmo lançamento anulado, ferindo a “coisa julgada administrativa”;
(c) que as questões versadas pela Fiscalização, especialmente sobre a ocultação do
destinatário da mercadoria, já foram analisadas pelo CARF em 2 oportunidades
(PAF no 10730.003034/2011-26 e PAF no 10730.722104/2012-20), sempre com
decisão reconhecendo a validade das importações e a não ocorrência de
interposição fraudulenta;
Fl. 10121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
7
(d) que não há nos autos apontamento de sequer R$ 0,01 de imposto não recolhido
ou de qualquer vantagem obtida por nenhuma das partes autuadas em relação
ao objeto da autuação;
(e) que as importações da BARLEY são regulares;
(f) que já demonstrou, exaustivamente, que não houve transferência de numerário
anterior à importação do malte, sendo certo que o pagamento do produto
sempre ocorreu após a importação;
(g) que a Fiscalização não soube identificar qual das modalidades de importação
ocorreu nas importações de malte pela empresa Barley, se por conta e ordem
de terceiro ou se por encomenda;
(h) que para aplicar a conversão do perdimento em multa, era de rigor que a
Fiscalização realizasse a verificação da existência ou não da mercadoria
importada;
(i) que não praticou qualquer dos atos considerados como dano ao erário na
norma específica apontada na autuação;
(j) que o CARF já decidiu ser impossível responsabilizar o adquirente interno por
multa decorrente da conversão da pena de perdimento;
(k) que não pode responder pelo perdimento de bens que não importou;
(l) que tendo o Auto de Infração sido lavrado em virtude de suposta violação ao
artigo 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, não há como se pretender
responsabilizar solidariamente a ora impugnante com base no artigo 95 do
Decreto-Lei no 37/66, pois tal responsabilidade é específica para as infrações de
normas do próprio Decreto-Lei no 37/66;
(m) que a pena nunca pode passar da pessoa do infrator, de tal sorte que não pode
ser responsabilizada pela totalidade das importações da empresa Barley;
(n) que não houve simulação;
(o) que não existe o dito grupo econômico; e
(p) que não houve dano ao Erário.
O julgamento em primeira instância, realizado em 25/10/2020 e formalizado no
Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09 (e-fls. 10007 a 10025), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, de procedência da Impugnação, tendo o voto vencedor se ancorado nos
seguintes fundamentos para exonerar o crédito lançado:
(a) que o alegado vício formal de sujeição passiva, constante do lançamento
anterior (11762.720037/2013-85), ainda persiste na presente autuação
(15444.720079/2020-07), uma vez que os sujeitos e os valores são os mesmos;
(b) que na autuação, consta imputação de responsabilidade solidária, em face de
multas de natureza aduaneira/administrativa, com fundamento em disposições
da Lei no 5.172/66, o que se revela inadequado; e
Fl. 10122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
8
(c) que, nos termos do art. 138 c/c art. 139 do Decreto-Lei no 37/66, o período
decadencial para constituição de sanções pecuniárias cominadas às infrações à
legislação aduaneira é de 5 anos a contar da data da infração, no caso, do
registro da declaração de importação, de tal sorte que o fato decadencial atingiu
todas as declarações de importação que foram objeto de lançamento.
Tendo em vista o valor do crédito exonerado pelo Acórdão 109-002.146, o
presidente da 10a Turma da DRJ09 encaminhou recurso de ofício para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Cientificados da decisão da DRJ, o contribuinte e os responsáveis solidários
deixaram de apresentar manifestação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O recurso de ofício preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual dele se toma conhecimento.
Como se percebe, três foram os fundamentos adotados pela DRJ para fins de
exoneração do crédito lançado: (a) vício na sujeição passiva; (b) inadequação da base legal para
imputação da responsabilidade; e (c) decadência em relação a todas as declarações de importação
autuadas.
Do vício na sujeição passiva
O Acórdão CARF 3401-004.247 já havia anotado, de forma bastante clara, que a
multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, é uma multa que pune a conduta de “ocultar”,
não sendo ela aplicável, de forma solidária, àquele que oculta e àquele que é ocultado, mas sim de
forma isolada àquele que oculta.
Como a Fiscalização, no processo no 11762.720037/2013-85, havia lançado a
referida multa de forma solidária em desfavor do suposto ocultante e do suposto ocultado, o
Acórdão CARF 3401-004.247 anulou o lançamento, por vício formal, e indicou que a autuação
deveria ser desmembrada em duas, uma referente à multa prevista no art. 33 a Lei no 11.488, de
2007, pela qual deveria responder somente a BARLEY, e outra referente ao superfaturamento e à
multa por ausência de informação da vinculação entre exportador e importador, onde poderia ser
aplicada a responsabilidade solidária a todos os envolvidos.
Concordamos plenamente com as conclusões da instância de piso, nesse aspecto.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 é pela conduta de “ocultar”, e,
logicamente, não pode ser aplicada a quem foi ocultado (a menos que este seja
ocultante de um terceiro, nas operações autuadas). Incabível, assim, suscitar a
aplicação de tal multa, no presente processo à “CERVEJARIA” (apontada
Fl. 10123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
9
exclusivamente como ocultada). No que se refere à “PRAIAMAR”, seria cabível a
imputação apenas se comprovado que ela teria ocultado a “CERVEJARIA” de
algum modo, nas DI registradas pela “BARLEY”.
...
Entendo procedente o óbice levantado pela DRJ em relação à sujeição passiva, e
que deve a autuação ser desmembrada em duas, uma referente à multa prevista
no art. 33 da Lei no 11.488/2007, pela qual responde somente a “BARLEY” (salvo
entendimento do autuante de que tenha restado devidamente comprovado nos
autos que a “PRAIAMAR” teria cedido nome para ocultar a “CERVEJARIA” nas DI
registradas pela “BARLEY”), e outra referente ao superfaturamento e à multa por
ausência de informação da vinculação entre exportador e importador. Nesta
segunda autuação, deveria ainda unidade local também aclarar as razões da
divergência aqui apontada entre as planilhas e a autuação, no que se refere ao
número de DI autuadas, sem que isso implique a possibilidade de inclusão de
qualquer valor que já não esteja relacionado na presente autuação.
Não obstante, de forma surpreendente, a Fiscalização, sem corrigir o vício apontado
no Acórdão CARF 3401-004.247, traz ao presente processo um Auto de Infração com as mesmas
multas, os mesmos valores e os mesmos sujeitos passivos que constavam do Auto de Infração
anulado em razão do vício na sujeição passiva.
Foi isso que destacou a DRJ em seu Acórdão, quando concluiu que o presente
lançamento padece do mesmo vício na sujeição passiva identificado no processo no
11762.720037/2013-85:
Ocorre que o alegado vício formal de sujeição passiva, constante do lançamento
anterior (11762.720037/2013-85), ainda persiste na presente autuação
(15444.720079/2020-07), uma vez que os sujeitos apontados na Tabela 2, do
relatório precedente a esse voto, são os mesmos apontados nos Acórdãos no 07-
34.814
e
no
3401-004.247
–
ambos
vinculados
ao
processo
fiscal
11762.720037/2013-85 (que carreou o lançamento que deveria ser substituído
por estes autos).
Ademais, não houve, ao que tudo indica, a formação de 2 (dois) processos
distintos, para veicular penalidades diversas, conforme mencionado pelo relator
do Acórdão proferido pela segunda instância, haja vista que a “multa por cessão
de nome” não deveria constar na mesma autuação que as multas indicadas nas
referências “2” e “3”, da Tabela 1.
Portanto, concorda-se, expressamente, com os motivos já apontados nos
mencionados Acórdãos, uma vez que o presente processo fiscal foi formalizado
para carrear auto de infração que deveria substituir aquele autuado em 2013,
mas que, equivocadamente, padece do mesmo vício.
Não há, aqui, qualquer correção a ser feita à conclusão a que chegou a DRJ. Há, de
fato, vício na sujeição passiva no presente Auto de Infração, uma vez que a multa pela cessão de
Fl. 10124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
10
nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, foi novamente aplicada de forma solidária em
desfavor da BARLEY, da Cervejaria Petrópolis e da F’NA E-OURO, o que, por si só, enseja a sua
anulação.
Mantenho hígida a decisão da DRJ neste ponto.
Da base legal para imputação da responsabilidade
A DRJ vê, na autuação fiscal, a “imputação de responsabilidade solidária, em face de
multas de natureza aduaneira/administrativa, com fundamento em disposições da Lei no
5.172/66”, e demonstra sua discordância dizendo que aquelas penalidades não revelam natureza
jurídica tributária.
Para a DRJ, a responsabilidade “no caso de multa de natureza aduaneira, como é o
caso das penalidades lançadas no p.p., encontra-se no art.95, do Decreto-Lei no 37/66”.
Argumenta ela que “deve ser afastada a imputação de responsabilidade com base
em disposições do CTN, quando lançada a multa de natureza administrativa/aduaneira, que
independe do pagamento dos tributos vinculados à operação de importação”, mas que, “sendo
notificado ao sujeito passivo a imputação de responsabilidade com fulcro no art.95, do Decreto-Lei
no 37/66, em um de seus incisos, esse relator, entende, ainda, que não seria o caso de reconhecer-
se qualquer mácula aos interesses do imputado, desde que este tenha demonstrado que bem
compreendeu a fundamentação da autoridade fiscal e apresentou sua irresignação”.
E conclui dizendo que, “além de ter havido equívoco quanto à formação do
“lançamento substitutivo” ao anterior, pelo mesmo vício de sujeição passiva, a base legal para
imputação da responsabilidade, que pode ser vista na Tabela 2, foi, igualmente, equivocada”.
Não obstante este relator concordar com a DRJ no que diz respeito à inadequação
de se fundamentar a responsabilidade pelas multas de que trata o presente processo a partir do
CTN, é preciso que se diga que não foi exatamente isso o que fez a Fiscalização.
Ela (a Fiscalização), de fato, inicia seus argumentos a respeito da responsabilidade
referindo os arts. 121, 124, 125 e 128 do CTN, mas faz isso para depois concluir que os arts. 104,
106 e 674 do Regulamento Aduaneiro (arts. 31, 32 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966) estão em
inteiro compasso com o CTN, e que tais dispositivos (do Regulamento Aduaneiro) recaem na
perfeita tipificação do caso em tela:
Assim, em inteiro compasso com as disposições insertas no Código Tributário
Nacional, o Regulamento Aduaneiro incorporou em seus artigos 104, 106 e 674 os
dispositivos do Decreto-Lei 37/66 (e alterações) que tratam da matéria em
comento, na forma do que segue:
“Art. 104. É contribuinte do imposto (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 31,
com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a
entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro;
Fl. 10125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
11
(...)
Art. 106. É responsável solidário:
I - ...
II - ...
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 32, parágrafo único,
alínea "c", com a redação dada pela Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de
2006, art. 12);
IV - o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 32, parágrafo único, alínea "d", com a redação dada pela Lei
no
11.281, de 2006, art. 12);
V -...
VI -...
VII - qualquer outra pessoa que a lei assim designar.
(...)
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;
II - ...
III - ...
IV - .........; e
VI - conjunta ou isoladamente, o importador e o encomendante
predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de
pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso VI,
com a redação dada pela Lei no 11.281, de 2006, art. 12).
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no inciso V, presume-se
por conta e ordem de terceiro a operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos deste, ou em desacordo com os requisitos
e condições estabelecidos na forma da alínea "b" do inciso I do § 1o do art.
106 (Lei no 10.637, de 2002, art. 27; e Lei no 11.281, de 2006, art. 11, § 2o).”
Tal dispositivo recai na perfeita tipificação do caso em tela, pois as operações de
importação de BARLEY são comprovadamente realizadas por encomenda prévia
do GRUPO PETRÓPOLIS.
Fl. 10126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
12
Ou seja, o art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, reclamado pela DRJ, foi utilizado
pela Fiscalização como fundamento da responsabilidade atribuída aos autuados.
Por isso, discordando da conclusão a que chegou a DRJ, entendo não haver o
aventado vício de fundamentação, de tal forma que este argumento não se presta para configurar
a nulidade do Auto de Infração.
Da decadência
A DRJ entende que “qualquer sanção pecuniária por infração que não tenha relação
com o pagamento de tributos na importação deve reger-se, quanto à decadência, nos termos dos
arts. 139 e 138, do Decreto-Lei no 37/66”, que estabelecem que “o período decadencial para
constituição de sanções pecuniárias cominadas às infrações à legislação aduaneira é de 5 (cinco)
anos a contar da data da infração”.
Para embasar esse entendimento, o Acórdão recorrido cita alguns acórdãos
administrativos proferidos em primeira e em segunda instâncias, bem como traz o entendimento,
no mesmo sentido, firmado na Solução de Consulta Interna no 32, de 2013.
No presente processo, todas as infrações identificadas pela Fiscalização estão
desvinculadas do pagamento de tributos e todas elas estão relacionadas com o registro das
declarações de importação, de tal sorte que a decadência se operaria, para elas, com o decurso do
prazo de cinco anos do registro das declarações de importação.
Como as datas de registro das declarações de importação contavam com mais de
cinco anos no momento da ciência do Auto de Infração, conforme demonstra a Tabela 4 do
Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09, a DRJ concluiu que o fato decadencial já havia
atingido todas as declarações de importação que haviam sido objeto de lançamento, e por isso
decidiu pela procedência das impugnações e pela exoneração do crédito lançado.
E tem razão a DRJ.
A multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a multa por
omissão de informação quanto à vinculação entre o importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e 2o,
da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado (art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da
Lei no 10.833, de 2003) são multas eminentemente aduaneiras, que contam com um tratamento
específico dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de 1966, mais especificamente em seu art.
139 (combinado com o art. 138), sendo inaplicáveis, para elas, as disposições do CTN.
Por isso não há que se falar, aqui, na aplicação do inciso II do art. 173 do CTN, que
permitiria à Fiscalização constituir o crédito tributário em até cinco anos após a data em que se
tornasse definitiva a decisão que houvesse anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Essa matéria, inclusive, já foi objeto da Súmula CARF no 184, vinculante para este
colegiado por força da Portaria ME no 12.975, de 2021:
Fl. 10127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.145 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720079/2020-07
13
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Assim, uma vez que a ciência do Auto de Infração se deu para além do prazo de
cinco anos em relação a todas as declarações de importação que foram objeto de lançamento, é
forçoso reconhecer que a decadência já havia se operado para todas elas.
É de se manter, portanto, a decisão da DRJ neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 10128
DF CARF MF
Original